Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-28.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007159-28.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OTAVIO DUTRA LOPES FILHO
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001708-80.2022.8.11.0013 (PJe), em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
De início, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/04/2022, na posse de pequena porção de cocaína. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante ressalta a impossibilidade de reforço argumentativo do decreto constritivo, para então sustentar a ausência do requisito normativo previsto no art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto assevera que o d. magistrado singular desconsiderou que foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente em posse do paciente, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar os antecedentes e a gravidade abstrata do crime, argumentos genéricos e de todo insuficientes para fundamentar o ergástulo.
Por fim, ressalta o caráter excepcional da constrição provisória, para então sustentar que a manutenção da segregação antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Com lastro em tais assertivas, requer a concessão in limine da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos eletrônicos anexados ao ID 124846176.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 16h17min, e, às 16h32min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de OTAVIO DUTRA LOPES FILHO.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 18/04/2022, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista